Tribunal: TJMT
Processo: 1031692-25.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031692-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA - CPF: 280.285.541-72 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031692-25.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E FRAUDE CONTRATUAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031692-25.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BANCO SAFRA S.A.

Ação
:
Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico C/C Danos Morais e Fraude Contratual, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida por ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTAS em face de
BANCO SAFRA S.A
.

Sentença
: Julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito referente aos contratos de nº 12108406 e n° 12108657;

condenou o banco ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso;

condenou o requerido em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 240800228
)
:
Suscita não ter restado comprovado que o autor tenha sofrido prejuízos lesivos à sua moral decorrentes dos acontecimentos descritos.

Defende a redução do montante indenizatório, porquanto alega existente desproporção entre o dissabor sofrido pelo autor e o valor fixado a título de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação, afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 240800231): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031692-25.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de débito referente ao contrato de dois empréstimos bancário de nº 12108406 e n° 12108657, nos valores de R$ 5.009,92 e R$ 2.260,94, a serem pago em 66 prestações, descontados do benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar, extrato bancário, entre outros, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 240800150 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópias das cédulas de crédito bancário supostamente firmado entre as partes, além de outras documentações referentes aos mencionados contratos (Id. 240800175 e seguintes), verifica-se que a autenticidade das assinaturas foi questionada pela autora.

Ademais, a autora argumenta que as assinaturas apostas nos contratos contêm traços evidentes de falsificação, bem como que os dados cadastrais indicados não pertencem à autora (Id. 240800177 e 240800178).

Realizada a perícia grafotécnica (Id. 240800214), o perito do Juízo constatou não ser do requerido apelado às assinaturas lançadas no contrato.

A perícia grafotécnica foi categórica:

CONCLUSÃO.

“
Após finalizar os exames periciais sobre as cédulas de crédito bancário n. 12108406 e n. 12108657 do Banco Safra S.A. anexadas aos ids. 92902432 e 92902433, conclui-se que não há indícios de que as assinaturas constantes nesses documentos tenham partido do punho da requerente, sendo constatadas divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Ismaelita Pedreira de Jesus Costa
.” (Id. 240800214 - pág. 29)

Dessa forma, pelo que se depreende do laudo pericial, houve fraude praticada por terceiro em nome do requerido apelado na realização dos contratos de empréstimo consignado com a autora, ora apelada.

Registra-se, para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável à declaração de vontade.

Logo, demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário, não cabe falar em validade do negócio jurídico, diante da falta do elemento vontade.

À evidência, não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira recorrida exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.

Lado outro, a responsabilidade da instituição bancária decorre do risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião da celebração de negócios.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

O STJ assim já manifestou:

“Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. “

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Dessa forma, cabe manter o comando da sentença que declarou não estar comprovada a relação jurídica oriunda dos contratos obtidos mediante fraude.

Esse fato, por si só, já autoriza o direito da requerida na indenização por danos morais, pois teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pelo autor.

Ora, pelas razões e provas, sendo constatado em perícia grafotécnica que não foi a ora ré a pessoa que firmou os contratos que ampara esta ação, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

O dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Portanto, patentes estão os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

O dever de indenizar está caracterizado, pois decorre do risco da atividade exercida pela parte requerente, uma vez que não responde por culpa (fato subjetivo) e sim pelo risco (fato objetivo).

Nesse sentido, conforme elucidado anteriormente, corrobora o entendimento a Súmula nº 479 do C. STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Está evidente o dever de indenizar o requerido pelos danos sofridos, vez que é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (Artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. No caso em tela evidente a falha na prestação de serviço, emergindo daí a responsabilidade de indenizar o requerido e a nulidade da relação jurídica entre as partes.

É inegável o abalo sofrido pela parte requerida, que ultrapassa os meros aborrecimentos, visto a necessidade de contratar um advogado para defender sua honra, fatos que passam de mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

“(...). O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. ”

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso e atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por derradeiro, demonstrada a falta de relação negocial entre as partes, não cabe falar em aplicação do princípio da causalidade para atribuir ao requerido apelado os ônus da sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 15% para o montante de 20%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024